Tribunal: TJES
Processo: 0002955-74.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002955-74.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIA MARCIA RAGAZZI
APELADO: KURUMA VEICULOS SA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPRIMENTO CONCRETIZADO APENAS NA VIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NECESSÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Desponta dos autos que o pedido autoral alicerçou-se no instrumento de transação confeccionado pela concessionária ré, no qual, de um lado, estipula ao consumidor o compromisso de firmar o DUT para efetivar a transferência do veículo avariado para a seguradora e, por outro lado, ao revendedor nada estipula como contrapartida, em frontal desprestígio ao princípio da boa-fé que impõe o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes em suas relações contratuais.

2.

Nesse contexto, socorreu-se a consumidora da via judicial para obter amparo na relação contratual ante a quebra da confiança decorrente do instrumento unilateralmente produzido, pretendendo o seu aperfeiçoamento com inserção de contraprestação por parte do revendedor no sentido de
assumir quaisquer responsabilidades decorrentes do registro indevido do referido automóvel, inclusive pagamento do IPVA
, para, assim, alcançar a segurança jurídica necessária para a operação, que restou materializada por meio da decisão liminar confirmada na sentença.

3.

Acolhido o pleito autoral, mostra-se plenamente cabível a configuração da sucumbência recíproca, consoante o princípio da causalidade, porquanto a satisfação do pedido não foi espontânea, pelo contrário, a autora necessitou socorrer-se do poder judiciário para concretizar sua pretensão.

4.

Quanto ao pleito de condenação em danos morais, tem-se que a frustração experimentada pela autora diante da falha na prestação do serviço da concessionária ré, muito embora possa ter causado aborrecimento, não se mostrou apta a ensejar prejuízos, não despontando dos autos qualquer elemento de ofensa à dignidade da pessoa humana da autora.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002955-74.2016.8.08.0024

APELANTE(S):

LIA MÁRCIA RAGAZZI

APELADO(S):

KURUMÁ VEICULOS S.A.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LIA MÁRCIA RAGAZZI
, no intuito de rever a r. sentença de fls. 113/117 que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face de KURUMÁ VEÍCULOS S/A, confirmou a liminar outrora deferida e, por outro lado, julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no valor de R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC.

Em seu articulado de fls. 134/141, a Apelante requer a reforma parcial da sentença recorrida para que seja julgado procedente o pedido de condenação em indenização por danos morais com inversão da sucumbência, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a sucumbência recíproca na forma do art. 86.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a autora adquiriu em 19 de setembro de 2015, o veículo Toyota Etios HBX, placa PPJ 8258, ano 2015/2016 no estabelecimento comercial da concessionária ré. Conforme relatado pela demandante, em 22 de dezembro de 2015, recebeu ligação de preposto da empresa ré solicitando o comparecimento da autora ao estabelecimento para regularização do veículo Toyota Etios HBX, placa PPJ 4883, ano 2015/2016, tratando-se de automóvel que seria direcionado ao adquirente caso não tivesse apresentado vícios decorrentes do transporte.

Na sequência, desponta dos autos que o veículo em discussão teve sua nota fiscal emitida em nome da autora (fl. 45), ocasionando, por consequência, o registro em nome do comprador perante o órgão administrativo responsável, em cumprimento aos termos do art. 122, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo imprescindível, para que fosse baixado o cadastro, a assinatura no Documento Único de Transferência, o que fora por ela negado, porquanto insatisfeita com o Instrumento Particular de Transação e outras avenças (fls. 25/26) ofertado pela concessionária, cujo teor não transmitia a segurança necessária para a operação, no sentido de resguardar a cliente de qualquer ônus relacionado à propriedade do bem.

Nesse passo, inconformada com a solução adotada pela revendedora, a autora buscou a via judicial a fim de obter a transferência imediata do veículo avariado marca Toyota Etios HBX, placa 4883, para o nome de Tokio Marine Seguradora S.A., assumindo a concessionária, expressamente, quaisquer responsabilidades sobre o referido automóvel, bem como a condenação da ré em indenização por danos morais.

Em decisão liminar de fls. 32/33 o juízo primevo deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que a ré transferisse imediatamente o veículo para o seu real proprietário, assumindo a responsabilidade por ter registrado equivocadamente o automóvel em nome de Lia Márcia Ragazzi, bem como se responsabilizasse pelo pagamento do Documento Único de Arrecadação referente ao veículo.

Após pedido de reconsideração, a douta magistrada reformou a decisão liminar outrora proferida, tendo em vista que o Certificado de Registro de Veículo estava em posse da autora, exarando nova decisão de seguinte teor:

Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Kurumá Veículos S/A contra decisão de fls. 32 e 32-v, que concedeu a medida antecipatória em favor da parte autora.

Em melhor análise da questão posta a julgamento, bem como das argumentações e documentação ora expendidas pela parte ré, tenho que plausível a pretensão de reconsideração ora pleiteada.

Como alegado na petição de fls. 37-44, a ré promoveu o registro do automóvel avariado no nome da autora, qual seja o veículo Toyota/Etios HB X, placa PPJ4883, cor prata, ano 2015, modelo 2016, chassi 9BRK19BT8G2060147, emitindo seu respectivo Certificado de Registro de Veículo (CRV), mesmo sem a presença física desse na concessionária.

Ocorre que, durante a transferência do automóvel da fábrica para o estabelecimento réu, o veículo sofreu avaria no teto, motivo pelo qual a requerida cancelou a Nota Fiscal relativa a ele, emitindo outra, com veículo diverso, mas detentor das mesmas características do primeiro (Toyota/Etios HB X, placa PPJ8258, cor prata, ano 2015, modelo 2016, chassi número 9BRK19BT2G2060984), de modo que a autora atualmente detêm a posse deste.

Importante frisar, porém, que o artigo 123, inciso I, do Código Brasileiro de Trânsito, dispõe que “será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I – for transferida a propriedade”. Em conseguinte, o artigo 124, inciso I do mesmo Código, diz que “para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: I – Certificado de Registro de Veículo anterior”.

Nesse intervém, a ré alega que, conhecendo tais condições, entregou para a autora o referido Certificado de Registro de Veículo do automóvel avariado, acompanhado de um Instrumento de Transação, para que a requerente o assinasse e procedesse o registro de firma, transferindo efetivamente a propriedade do bem objeto dessa demanda para a Tokio Marine Segurado SA, real proprietária do automóvel, uma vez que os veículos avariados da empresa ré são garantidos por apólice pela seguradora.

Narra a Kurumá Veículos, porém, que a autora não mais retornou com tal documentação, não prosseguindo, também, com a transferência da propriedade do imóvel avariado.

Desta forma, não há como a requerida transferir a propriedade do automóvel em questão, como determinado à decisão de fls. 37-38, vez que para realizar tal procedimento, conforme as normas do Código de Trânsito Brasileiro, é necessário o CRV antigo do veículo que se pretende transferir a propriedade, e este se encontra retido com a requerente.

Pelo exposto, revejo meu posicionamento anterior, reconsiderando a decisão de fls. 37-38, e determinando que seja expedido ofício ao Detran para que proceda a transferência de propriedade do veículo Toyota/Etios HB X, placa PPJ4883, cor prata, ano 2015, modelo 2016, chassi 9BRK19BT8G2060147 do nome de Lia Márcia Ragazzi para Tokio Marine Seguradora SA.

Contudo, mantenho a decisão anteriormente proferida, para que a ré assuma expressamente quaisquer responsabilidades decorrentes do registro indevido do referido automóvel, inclusive o pagamento do Documento Único de Arrecadação – DUA – Cobrança de IPVA, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Sobreveio sentença por meio da qual se confirmou a referida decisão complementar (fl. 74) para o fim de tornar definitiva a ordem emanada e, por outro lado julgar improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, condenando, por fim, a autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC.

Nesse passo, requer a apelante seja parcialmente reformada a sentença julgando procedente o pedido de condenação em indenização por danos morais com inversão da sucumbência, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a sucumbência recíproca na forma do art. 86.

Pois bem. Como visto, desponta dos autos que o pedido autoral alicerçou-se no instrumento de transação confeccionado pela concessionária ré, no qual, de um lado, estipula ao consumidor o compromisso de firmar o DUT para efetivar a transferência do veículo avariado para a seguradora e, por outro lado, ao revendedor nada estipula como contrapartida, em frontal desprestígio ao princípio da boa-fé que impõe o justo equilíbrio entre direitos e obrigações das partes em suas relações contratuais.

Nesse contexto, socorreu-se a consumidora da via judicial para obter amparo na relação contratual ante a quebra da confiança decorrente do instrumento unilateralmente produzido, pretendendo o seu aperfeiçoamento com inserção de contraprestação por parte do revendedor no sentido de
assumir quaisquer responsabilidades decorrentes do registro indevido do referido automóvel, inclusive pagamento do IPVA
, para, assim, alcançar a segurança jurídica necessária para a operação, que restou materializada por meio da decisão liminar confirmada na sentença.

Portanto, acolhido o pleito autoral, mostra-se plenamente cabível a configuração da sucumbência recíproca, consoante o princípio da causalidade, porquanto a satisfação do pedido não foi espontânea, pelo contrário, a autora necessitou socorrer-se do poder judiciário para concretizar sua pretensão.

Por fim, quanto ao pleito de condenação em danos morais, tenho que a frustração experimentada pela autora diante da falha na prestação do serviço da concessionária ré, muito embora possa ter causado aborrecimento, não se mostrou apta a ensejar prejuízos, não despontando dos autos qualquer elemento de ofensa à dignidade da pessoa humana da autora. Desse modo, segue mantida a sentença no ponto.

Com o acolhimento parcial do recurso, deve ser redistribuída a sucumbência, reconhecendo-se o decaimento da autora em 30% e do réu em 70%, tendo em vista que a demandante perdeu o pedido de danos morais, mas não se pode olvidar do princípio da causalidade, isto é, a presente demanda seria desnecessária se o demandado tivesse prestado o serviço com a segurança necessária ao tempo da negociação.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais que serão suportados em 30% (trinta por cento) pela parte autora e em 70% (setenta por cento) pela concessionária ré.

Deixo, no entanto, de fixar honorários recursais, por ser medida restrita às hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.539.725/DF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.
Acompanho o Eminente Relator